Tribunal: TJMT
Processo: 1023607-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023607-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LAIS DAIANE MAGALHAES PERES - CPF: 017.105.381-80 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 85.031.334/0020-48 (AGRAVANTE), ELIANE FERNANDES DA FONSECA - CPF: 437.752.501-82 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - EM LIQUIDAÇÃO

AGRAVADO(s):

ELIANE FERNANDES DA FONSECA

E M E N T A:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo de instrumento interposto por seguradora em liquidação extrajudicial contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de gratuidade da justiça, rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva e suspendeu o feito em relação à agravante enquanto perdurar o procedimento de liquidação extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a seguradora em liquidação extrajudicial faz jus ao benefício da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se a seguradora denunciada à lide possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença; e (iii) determinar se há excesso de execução no valor apontado pela exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração efetiva de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais, conforme Súmula 481 do STJ, não bastando a mera decretação de liquidação extrajudicial ou falência.

4. Embora a seguradora tenha apresentado balanço patrimonial demonstrando passivo superior ao ativo, não ficou comprovada a impossibilidade de arcar com as custas judiciais sem que isso implique a inviabilidade da empresa.

5. A seguradora denunciada que contesta o pedido formulado pelo autor passa a integrar o processo em litisconsórcio com o denunciante, conforme art. 128, I, do CPC/15, podendo o autor requerer o cumprimento da sentença também contra o denunciado, nos limites da condenação deste na ação regressiva, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo.

6. Havendo considerável divergência entre os cálculos apresentados pelo credor e pela seguradora coexecutada, sem que o juízo possa apontar qual deles corresponde ao valor correto, recomenda-se a remessa dos autos à contadoria do juízo para apuração do
quantum debeatur.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso parcialmente provido para determinar a remessa dos autos à contadoria do juízo de origem para apuração do quantum exequendo.

Tese de julgamento:

1. A decretação de liquidação extrajudicial de seguradora não implica, por si só, o reconhecimento da necessidade para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica.

2. A seguradora denunciada que contesta o pedido do autor pode figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, nos limites da condenação na ação regressiva.

3. Havendo considerável divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, recomenda-se a remessa dos autos à contadoria do juízo para apuração do
quantum debeatur
.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - EM LIQUIDAÇÃO

AGRAVADO(s):

ELIANE FERNANDES DA FONSECA

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - EM LIQUIDAÇÃO
contra a decisão singular que, no cumprimento da sentença proferida na
Ação de Indenização por danos morais e materiais
n. 0001429-56.2013.8.11.0004 ajuizada por
ELIANE FERNANDES DA FONSECA
em face de
EXPRESSO MAIA LTDA
, após rejeitar o pedido de gratuidade da justiça e a preliminar de ilegitimidade passiva, suspendeu o cumprimento de sentença em relação à seguradora agravante enquanto perdurar o procedimento de liquidação extrajudicial dessa empresa – interregno que afastou o cômputo de juros e multa, – com relação ao valor exequendo, ou que a parte autora se habilite junto àquele procedimento, com o prosseguimento do feito em relação à ré litisdenunciada.

Defende a recorrente o deferimento da gratuidade da justiça em seu favor vez que, além de o total de seu passivo (R$ 784.695.445,78) ser muito maior do que o total ativo (R$ 474.133.192,91), o ativo circulante (R$ 25.822.365,18) – que corresponde aquilo que pode ser convertido em dinheiro no curto prazo – está muito aquém do passivo circulantes (R$229.824.331,60) – que são as obrigações exigíveis no curto prazo – de modo que evidenciada a perda total da capacidade financeira e o impacto em prejuízo à massa e a seus credores acaso indeferido o benefício.

Ressalta que ainda que se entenda que a simples decretação da liquidação extrajudicial da agravante não é causa suficiente à concessão do benefício, a SUSEP decretou a liquidação extrajudicial da seguradora exatamente porque a sua situação econômica era insustentável.

Sustenta, no que tange à tutela executiva, ser parte ilegítima para responder à fase de cumprimento de sentença, haja vista que na parte dispositiva do título judicial de sentença, a seguradora litisdenunciada não foi condenada direta e solidariamente ao pagamento da indenização imposta, mas apenas a ressarcir a ré segurada (denunciante), o valor por ela pago em razão da condenação, no limite do valor da apólice contratada, em exercício de direito de regresso.

Alega que, dessa maneira, sua responsabilidade se apresenta apenas em relação à segurada visto que a Súmula na 537 do STJ diz que somente se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor a seguradora denunciada “pode ser” condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice, o que, todavia, não ocorreu no caso dos autos.

Suscita, subsidiariamente, que há um
excesso de execução
no valor apontado pela exequente como devido (R$77.009,64), vez que considerados os termos de contagem dos juros e da correção monetária, a condenação total (danos materiais + danos morais) perfaz o montante atualizado de R$63.681,38, havendo uma cobrança excedente de R$13.328,26.

Com tais argumentos, pugna pelo provimento final do recurso para (i) pela concessão dos benefícios da justiça gratuita em razão de não dispor de condições para arcar com as custas do processo, (ii) o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva para responder ao cumprimento de sentença na origem, e, subsidiariamente, (iii) pelo reconhecimento do excesso de execução apontado.

O
pedido de gratuidade já foi analisado e indeferido pela decisão de ID. n. 301308894, tendo a seguradora agravante procedido o recolhimento do preparo, consoante comprovante de ID. n. 303649893.

A liminar recursal foi indeferida pela decisão e ID. n. 304326392.

Informações do juízo de origem no ID. n. 307666876.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID. n. 311944863.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Da gratuidade da justiça.

Consoante cediço, a concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais (Súmula 481 STJ). Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 481/STJ. PROVA DA MISERABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica demanda efetiva prova da impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo inadmitida sua presunção. EREsp 1.055.037/MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 14.9.2009.

2. “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Súmula 481/STJ). 3. A Corte de origem entendeu que a ora agravante não comprovou a necessidade que ensejasse a concessão da assistência judiciária gratuita. Reavaliar a situação financeira da empresa e as provas apresentadas nos autos para que se concedesse a assistência pretendida esbarraria no óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental não provido.”

(AgRg no REsp 1447791/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 14/08/2014)
.

Ademais, o entendimento do STJ orienta no sentido de que o fato de haver a decretação da liquidação extrajudicial ou falência da postulante, não remete, por si só, ao reconhecimento da necessidade para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica.
(AgInt no AREsp 1048562/RJ).

Na hipótese, a despeito de a recorrente ter juntado documento como balanço patrimonial do período de 01/04/205 a 30/04/2025, não se constatou a impossibilidade de arcar com as custas judiciais sem que isso implique a inviabilidade da empresa.

Com isso, fica mantido o indeferimento do benefício da gratuidade à agravante como já adiantado na decisão de
ID. n. 301308894.

Da alegada ilegitimidade da agravante para responder ao procedimento executivo originário
.

No tocante à alegada ilegitimidade passiva, ainda que o dispositivo da sentença exequenda não tenha mencionado a responsabilidade solidária, não se pode olvidar que, na linha do inciso I do art. 128 do CPC/15, “
se o denunciado contestar o pedido formulado pelo autor, o processo prosseguirá tendo, na ação principal, em litisconsórcio, denunciante e denunciado
”.

E, conforme se pode depreender do próprio relatório da sentença sob cumprimento na origem, a seguradora agravante, uma vez denunciada pela empresa ré,
“contestou o feito, argumentando que o acidente foi causado por terceiro, que inexiste nexo causal diante do fato de terceiro, pugnando pela improcedência do pedido e, em caso de procedência, pela compensação de quantia eventualmente recebida pelo seguro DPVAT e observância dos limites da apólice”
. (ID. n. 59000354 - Pág. 2 dos autos de origem)

Assim, de acordo com o parágrafo único do art. 128 do CPC/15,
“procedente o pedido da ação principal,
pode o autor
, se for o caso,
requerer o cumprimento da sentença também contra o denunciado
, nos limites da condenação deste na ação regressiva.”

Com efeito, considerando que eventual ação regressiva da parte da denunciada implicará em uma restrição aos limites da apólice, não resta dúvida que a parte autora poderá redirecionar o cumprimento de sentença originário também contra a agravante, desde que respeitado o aludido limite do contrato securitário a que está vinculada.

Do excesso de execução.

Subsidiariamente, sustenta seguradora coexecutada que há um
excesso de execução
no valor apontado pela exequente como devido (R$77.009,64), vez que considerados os termos de contagem dos juros e da correção monetária, a condenação total (danos materiais + pensão + danos morais) perfaz o montante atualizado de R$63.681,38, havendo uma cobrança excedente no importe de R$13.328,26.

A esse respeito, prescreve o §4o do art. 525 do CPC que,
“quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.”

Nesse viés, conquanto não tenha trazido esse demonstrativo discriminado (memória) do débito exequendo em documento apartado, certo é que no próprio corpo das razões de sua impugnação ao cumprimento de sentença, mais precisamente em tabela que ocupa o ID. n. 184864006 - Pág. 17/26, a agravante traz uma evolução detalhado do que entende ser a correta atualização do
quantum debeatur
.

Assim, havendo uma diferença considerável entre os cálculos do credor e os da coexecutada agravante, sem que o juízo possa apontar qual deles corresponde ao valor correto, recomendável a remessa dos autos à contadoria do juízo. Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS FIXADOS EM SENTENÇA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DO CREDOR - PRELIMINAR: INADMISSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO - ALEGADA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – CONSIDERÁVEL DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES APURADOS POR CADA PARTE - SUBSISTÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE O REAL VALOR DO DÉBITO – REMESSA À CONTADORIA DO JUÍZO PARA A APURAÇÃO DO QUANTUM – RECURSO PROVIDO EM PARTE. [...] Na linha da jurisprudência dessa Corte, se há disparidade entre os cálculos apresentados por cada uma das partes, recomenda-se a remessa dos autos ao Contador do Juízo a fim de elucidar eventuais divergências entre os cálculos apresentadas pelas partes com o suprimento da controvérsia, orientado pelo julgado em liquidação. Somente no caso de não haver contador judicial no juízo de origem é que se admitirá e deverá o executado impugnante arcar com os honorários periciais do expert da confiança do juízo, dentro de um lapso prefixado.- (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1005560-83.2024.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 25/06/2024, publ. no DJE 25/06/2024)

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso tão somente para determinar a remessa dos autos à contadoria do juízo de origem para a apuração do
quantum
exequendo, segundo os parâmetros ficados pela sentença sob cumprimento na origem, de modo a possibilitar o exame do suposto excesso de execução.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025